Tribunal: STF
Processo: RE 1392368
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo no que interessa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade de dispositivos e expressões da Lei Complementar n. 206, de 30 de junho de 2010, bem como da Lei Complementar n. 252, de 29 de junho de 2016, ambas do Município de Araçatuba, na parte referente (a) ao critério de escolha do Procurador-Geral do Município; (b) às atribuições do Secretário de Assuntos Jurídicos; e (c) à subordinação da Procuradoria à Secretaria Jurídica. 



    (...)



    2 – Incisos I, II, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e XV do artigo 239, e artigos 246 e 246 da Lei Complementar Municipal n. 206/2010. Dispositivos que atribuem atividades jurídicas típicas de advocacia pública à Secretaria e ao Secretário de Assuntos Jurídicos. Inadmissibilidade. Secretário Municipal que ocupa cargo político (CF, art. 29, V, artigo 39, § 4°) e que, nessa condição, tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o múnus governamental, não pode cumular funções técnicas e permanentes dos dispositivos acima mencionados. Atribuições que, se mantidas, implicaria criação de carreira paralela à Advocacia Pública. Inconstitucionalidade reconhecida, por ofensa à disposição do artigo 111 da Constituição Estadual. Precedentes. Preliminar de coisa julgada rejeitada, nesse tópico, pois as atribuições acima mencionadas não foram objeto de questionamento na ADIN 994.09.221010-0/50001. Preservação entretanto, das atribuições do inciso V do artigo 239, bem como dos artigos 238 (exceto a parte final) e 240, ambos da Lei Complementar Municipal n. 206/2010, porque revelam atividades de coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza política do cargo de Secretário Municipal.



    (...)” (eDOC 44)



    Na origem, trata-se de representação de inconstitucionalidade proposta em face de dispositivos das Leis Complementares 206/2010 e 252/20169, ambas do Município de Araçatuba, sob a alegação de que atribuiriam atividades típicas de advocacia pública à Secretaria Municipal e ao Secretário de Assuntos Jurídico e que vinculariam a Procuradoria Jurídica Municipal ao órgão da Secretaria de Assuntos Jurídicos.



    A ação foi julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos que delegavam atribuições típicas de advocacia pública à Secretaria e ao Secretário de Assuntos Jurídico. No mais, declarou-se a constitucionalidade dos dispositivos legais que tratavam de atribuições que, na visão do Tribunal de Justiça, correspondiam a funções políticas, e não de advocacia pública; dos dispositivos que versavam sobre a escolha do procurador-geral do município; e das disposições que subordinavam a Procuradoria à Secretaria municipal.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°, 29, 37, caput e X, e 132, do texto constitucional. (eDOC 48) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra o acórdão que declarou a inconstitucionalidade de artigos que organizavam cargos da administração municipal, quais sejam: critério de escolha do Procurador Geral do Município; atribuições do Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos e subordinação da Procuradoria Geral do Município à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Considera-se violada a autonomia administrativa. 



    Alega-se que a Constituição Federal não determina o modo de estruturação da advocacia pública dos municípios, não se tratando, portanto, de norma de reprodução obrigatória. Afirma-se que “a Constituição Federal é silente no que tange à obrigatoriedade da instituição de uma Procuradoria Municipal de Assuntos Jurídicos nos moldes dos demais entes federativos, sendo que tal omissão foi intencional, levando em consideração as reais dificuldades que o gestor público municipal brasileiro enfrenta – interesse local e auto-organização, em homenagem ao princípio da autonomia administrativa e da separação dos poderes”. (eDOC 48, p. 21)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOCACIA PÚBLICA. ARTS. 131 E 132 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCURADORIA MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE ÓRGÃO DIVERSO PARA AUXÍLIO AO PODER EXECUTIVO. AUTONOMIA DO MUNICÍPIO PARA AUTO-ORGANIZAR-SE. ATIVIDADES DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. ATRIBUIÇÃO A AGENTE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 131 E 132 DA CF. ACÓRDÃO QUE DEVE SER MANTIDO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. NO MÉRITO, POR SEU DESPROVIMENTO” (eDOC 59, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Verifica-se que, ao analisar os dispositivos da Lei Complementar 206, de 30 de junho de 2010, o Tribunal de origem declarou inconstitucionais todas as previsões que concentravam atividades típicas da advocacia pública na Secretaria de Assuntos Jurídicos (aos arts. 239, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e XV, 245 e 246). Não obstante, especificamente em relação aos arts. 239, V, 238 e 240, do mesmo diploma legislativo, o acórdão recorrido entendeu que as atribuições neles tratadas retratavam funções de coordenação, planejamento e articulação política, todas elas compatíveis com o cargo de Secretário Municipal. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do voto vencedor proferido no acórdão impugnado:



    “(...)



    O autor alega que embora o Município de Araçatuba já possua em sua estrutura órgão da Procuradoria-Geral do Município, a Lei Complementar Municipal n° 206, de 30 de junho de 2010, delegou atribuições típicas de advocacia pública à secretaria (artigos 238 e 239) e órgão auxiliares (artigos 245 e 246).



    Releva notar, sob esse aspecto, que o Secretário Municipal integra órgão de gestão e articulação, ou seja, ocupa cargo político, tanto que é remunerado mediante subsídio (artigos 29, inciso V, e 39, § 4°, da Constituição Federal), daí porque tendo atribuições próprias e específicas compatíveis com o múnus governamental, não pode (por meio da Secretaria) acumular as funções técnicas (e permanentes) previstas nos incisos I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV e XV, do artigo 239 ou (por meio do Departamento Jurídico) dos artigos 245 e 246, da Lei Complementar Municipal n. 206/2010.



    É que a estrutura resultante dessa distribuição de atribuições implicaria na criação de carreira paralela à Advocacia Pública, em afronta à disposição do artigo 111 da Constituição Paulista. 



    Dentre as atribuições impugnadas, todavia, entendo que comportam preservação aquelas do inciso V do artigo 239, bem como dos artigos 238 (exceto a parte final) e 240, ambos da Lei Complementar Municipal n. 206/2010, porque revelam atividades de coordenação, planejamento e articulação compatíveis com a natureza política do cargo de Secretário Municipal.



    Afinal, se esse agente público atua como auxiliar do prefeito, participando diretamente da gestão administrativa, não se compreende por que estaria proibido de exercer tarefas como, por exemplo, “assegurar o cumprimento da lei pelos agentes públicos, atribuindo responsabilidades e determinando medidas” ou prestar assessoramento jurídico na área de implementação de políticas públicas (artigos 238 e 240).



    (...)” (eDOC 44, p. 21-23)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que definiu que apenas são constitucionais as atribuições da Secretaria de Assuntos Jurídicos que, de um lado, estejam na orbita das funções eminentemente políticas e, de outro, não conflitem com atividades típicas de advocacia pública. 



    Nesse sentido, reporto-me a precedente específico da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Constitucionalidade de normas municipais que disciplinam a outorga de funções jurídicas para Secretaria vinculada ao Poder Executivo. Preservação das atribuições exercidas pela Procuradoria Municipal com exclusividade. Ausência de invasão de atribuição da Procuradoria pela Secretaria 4. Jurisprudência consolidada do STF no sentido de que os arts. 131 e 132 da CF, que dispõem sobre as Advocacias Públicas, não são de reprodução obrigatória pelos Municípios. 5. Autonomia do ente municipal para dispor sobre a forma e a organização de suas assessorias jurídicas. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE 1288627 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Ademais, diga-se que, para verificar se essas atividades ostentam natureza eminentemente técnico-jurídicas ou políticas, como pretende o recorrente, seria necessária uma detida análise da legislação municipal. Dessa forma, eventual ofensa a dispositivos constitucionais, se existente, seria reflexa ou indireta, a inviabilizar o processamento do presente recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente